Tribunal: STF
Processo: MS 36835
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa:  Direito Administrativo. Embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Rejeição da preliminar. Inexistência dos vícios autorizadores.



    1.  A Resolução STF nº 642/2019 determina que os embargos de declaração serão preferencialmente julgados em ambiente eletrônico (art. 1º, § 1º), de forma a afastar a preliminar de nulidade do julgamento. 



    2.  Os pontos de contradição, omissão e erro indicados pelo embargante consistem, na verdade, em reiteração de alegações já respondidas no julgamento embargado.



    3.  Embargos de declaração não conhecidos.